Tribunal: TJDFT
Processo: 0708184-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708184-65.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: FEDERACAO BRASILIENSE DE FUTEBOL DE SALAO EMBARGADO: ARATI TADEU DOMINGUES ANTUNES DE OLIVEIRA DESPACHO À Curadoria Especial para responder aos declaratórios. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR